Tribunal: TJBA
Processo: 8032343-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032343-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: SAMILLA FARIAS NERY e outros

Advogado(s)
:
SAMILLA FARIAS NERY

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, I E IV, DO CP). ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL–
NÃO ACOLHIMENTO – PRESENTES OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DEMONSTRADA A MATERIALIDADE DELITIVA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA – CONFIGURADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Felipe Chinai dos Santos de Jesus, preso temporariamente no dia 3.04.2025, convertida em preventiva em 30.04.2025, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, após o oferecimento da denúncia em face dele e de outros codenunciados, imputando-lhes a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, §2°, I e IV, e 148, do CP, que culminaram na morte de Hudson Willian Santos de Jesus em 6.07.2024. Segundo a Impetrante, o Paciente está submetido a constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e da falta de contemporaneidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva; (ii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e condições pessoais favoráveis do Paciente e (iii) a contemporaneidade do
decisum
impugnado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a medida extrema está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo diante da periculosidade do Paciente e codenunciados, pessoas, supostamente, voltadas ao tráfico de entorpecente e associação criminosa, de modo que o Juízo de origem cumpriu o seu dever de motivação, consignado nos arts. 93, IX, da CF, e 315, do CPP.

4. A necessidade de salvaguardar o meio social advém da periculosidade do Paciente, devido a sua participação ativa na emboscada e execução da vítima, em ação previamente combinada com os demais acusados e mediante promessa de recompensa, tendo ameaçado a vítima com uma faca e desferido-lhe cortes durante o trajeto.

5. A execução foi praticada com simulação de assalto, dificultando a defesa da vítima, sendo a motivação ligada à suspeita de que esta teria repassado informações à polícia sobre o tráfico local. Em troca, o Paciente receberia R$ 5.000,00 e 25g de cocaína, a serem divididos com uma das codenunciadas.

6. Os fundamentos da prisão preventiva permanecem válidos e em conformidade com a legalidade, atendendo aos requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP, sobretudo quando se põe em risco a ordem pública, sendo, portanto, insuficientes as medidas cautelares diversas do cárcere.

7. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, pouco importa o lapso temporal decorrido entre o fato e a medida.

8. As condições pessoais favoráveis, ainda que fossem comprovadas, não impedem a manutenção da constrição cautelar, vez que presentes os requisitos autorizadores para o decreto preventivo. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9.
Habeas Corpus
conhecido - ordem denegada.

Tese de julgamento
:
É legítima a decretação e manutenção da prisão preventiva quando lastreada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

Insubsistência da alegação de ausência de contemporaneidade, ante a persistência dos fundamentos da prisão cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudências citadas
: HC n. 926.517/CE, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe 19/11/2024.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus nº
8032343-24.2025.8.05.0000, impetrado pela advogada Samilla Farias Nery – OAB/BA 49.771, em favor de
Felipe Chinai dos Santos de Jesus
, tendo como impetrado

o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA
.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e
denegar a ordem,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,